Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA ACIMA DA MÉDIA NACIONAL. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMISSOS FINANCEIROS VOLUNTÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a recorrente comprovou insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, para fins de concessão da gratuidade de justiça, mesmo diante de alegado superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa (CPC, art. 99, § 3o), podendo ser afastada quando provas contrárias demonstram capacidade financeira.
4. A Constituição (art. 5o, LXXIV) e o CPC (art. 98) condicionam a gratuidade à efetiva comprovação de insuficiência, não bastando mera declaração ou alegação genérica de superendividamento.
5. Os documentos evidenciam rendimentos brutos superiores à média nacional e, além disso, a recorrente não logrou demonstrar comprometimento financeiro referente a despesas inevitáveis e inerentes à sua própria subsistência, o que fragiliza o acervo probatório no sentido de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada quando os documentos demonstrarem capacidade financeira. 2. O superendividamento, por si só, não configura pobreza apta a justificar a gratuidade de justiça. 3. A concessão da gratuidade exige prova concreta de que o pagamento das custas compromete o mínimo existencial do requerente."
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXXIV;
CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 77, 79 a 81.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1853192, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 24.04.2024; TJDFT, Acórdão 1849319, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 17.04.2024; TJDFT, Acórdão 2080329, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 21.01.2026; TJDFT, Acórdão 2077943, Rel. Des. JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 09.12.2025; TJDFT, Acórdão 2050678, Rel. Des. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, j. 25.09.2025.